Tribunal: TJES
Processo: 0001648-20.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001648-20.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNITELHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA

APELADO: BB BANCO DO BRASIL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do art. 485, I, do CPC. A apelante sustenta a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, pleiteando a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a assistência judiciária gratuita pode ser concedida na fase recursal após decisão que a indeferiu sem a interposição do recurso cabível; e (ii) estabelecer se a falta de pagamento das custas processuais justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a rediscussão da assistência judiciária gratuita quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra a decisão que indeferiu o benefício.

A ausência de recolhimento das custas processuais, após a intimação para tanto, impõe o cancelamento da distribuição da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, é medida adequada diante da inércia da parte em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere a assistência judiciária gratuita que não é impugnada pelo recurso cabível torna-se preclusa, impedindo sua rediscussão na apelação.

O não recolhimento das custas processuais no prazo legal autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme os arts. 290 e 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 18.08.2023.

TJES, AC 5001461-46.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 04.10.2023.

TJES, AC 5009273-17.2022.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 16.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001648-20.2019.8.08.0044

APELANTE: UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA.

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
UNITELHA PRODUTOS CERÂMICOS LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (fls. 75/78-v), sustenta a recorrente que não possui condições de arcar com as despesas do processo, pois encerrou suas atividades e não possui qualquer faturamento.

Postula, assim, a reforma da sentença para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Analisando os autos, verifico que a apelante teve indeferida a assistência judiciária gratuita por meio da decisão de fl. 69.

Após ser intimada para efetuar o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme se depreende da certidão de fl. 71.

Vê-se, portanto, que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante o manejo de recurso cabível, restando inviabilizada a possibilidade de rediscutir a controvérsia que cerca a assistência judiciária gratuita em sede de apelação, ante a preclusão, não tendo a matéria sequer sido objeto da sentença.

Assim, correta a sentença que extinguiu o processo, nos termos do disposto no art. 485 do CPC, porquanto a parte não promoveu, em tempo hábil, os atos e diligências que lhe competiam.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria.
2. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. (AC 5000235-63.2022.8.08.0016, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 18/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001461-46.2021.8.08.0014, Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 04.10.2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Ausente a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de “Assistência Judiciária Gratuita”, opera-se a preclusão do direito ao questionamento da denegação do benefício, impondo-se o pagamento das custas iniciais determinadas pelo Juízo.
2. O recolhimento das custas iniciais é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo que sua ausência, nos termos do art. 485, IV, do CPC, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito e, também, o cancelamento da distribuição do feito, conforme o art. 290 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009273-17.2022.8.08.0011, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Dt. Julg. 16.11.2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)